Tribunal: STF
Processo: HC 81430
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Impetração voltada contra
acórdão do TJSP que determinou a realização de novo júri em que o
paciente é réu e contra decisão do STJ que não conheceu de agravo
de instrumento do paciente em face de traslado incompleto.
Conhecimento somente no que toca à segunda irresignação, que, não
obstante, fica desprovida, pois o relator do agravo de instrumento
no STJ, ao verificar a ausência de peça obrigatória, negou-lhe
seguimento, procedimento correto e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido.